Tribunal: TJDFT
Processo: 0000941-48.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MACONHA, COCAÍNA. PRELIMINAR DE NULIDADE. BUSCAS VEICULAR E PESSOAL. REJEITADA. FUNDADA SUSPEITA. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. PROVAS DA MATERIALIDADE E DAS AUTORIAS. DOSIMETRIA. PRIVILÉGIO DO ART. 33, § 4o, DA LAD. MAUS ANTECEDENTES. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. CONFISSÃO. NÃO CONSIDERADA. SÚMULA 630 DO STJ. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. Não há falar em nulidade das buscas veicular e pessoais se os réus, quando iriam ser abordados pelos policiais no veículo em que estavam, empreenderam fuga, por várias ruas, o que ensejou em perseguição, até o momento em que a viatura conseguiu emparelhar e os obrigaram a parar. A atitude dos acusados criou a fundada suspeita (justa causa), baseada no juízo de probabilidade e possível precisão, de que estivessem de posse de alguém ou algum objeto que constituísse corpo de delito, o que justificou, de modo objetivo, a urgência de se executar a diligência. Não se fala, portanto, em busca de rotina com mera finalidade preventiva ou exploratória, mas sim com finalidade probatória e motivação correlata.
2. Os relatos de policiais, no desempenho da função pública, são dotados de credibilidade e de confiabilidade, que somente podem ser derrogados diante de evidências em sentido contrário. Possibilitam, inclusive, serem considerados como suficientes a formar o convencimento do julgador.
3. Considerados os maus antecedentes de um dos réus, inviável a redução da pena pelo tráfico privilegiado, uma vez que é da literalidade do dispositivo legal o óbice para a aplicação do privilégio, em observância ao princípio da individualização da pena, e por se tratar de instituto com consequências jurídico-legais distintas.
4. A súmula no 630 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que a incidência da atenuante da confissão espontânea, no crime de tráfico ilícito de entorpecentes, exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, ou seja, não basta a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio.
5. Preliminar rejeitada. Recursos desprovidos.